Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelos autores, em vista da sentença proferida em ação de conhecimento, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da não realização da emenda à petição inicial determinada pelo juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na possibilidade de manutenção do litisconsórcio ativo facultativo com 25 (vinte cinco autores) autores, diante da alegada identidade de pedidos e causas de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 113 do CPC autoriza o litisconsórcio facultativo quando houver comunhão de direitos, conexão entre causas ou afinidade de questões de fato ou de direito. No entanto, o §1o do mesmo artigo permite ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo quando o número de litigantes comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.
4. A limitação do litisconsórcio ativo é legítima diante da complexidade da causa e da necessidade de produção de provas individualizadas, inclusive perícias, para apuração dos direitos pleiteados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, §8o, do CPC.

Teses de julgamento: "1. É legítima a limitação do litisconsórcio ativo facultativo quando a multiplicidade de partes compromete a celeridade processual e a adequada prestação jurisdicional”.